Tribunal: TJMT
Processo: 0056626-45.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056626-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.121/0001-79 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (APELADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA CADASTRADA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Safra S.A. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora, que, apesar de devidamente intimada via sistema eletrônico, deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito. A controvérsia surgiu após o falecimento de um dos codevedores e da consequente necessidade de citação do espólio, cujo cumprimento ficou condicionado ao depósito das diligências, o que não foi realizado pela instituição financeira no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida como intimação pessoal para fins de caracterização de abandono da causa por parte de pessoa jurídica regularmente cadastrada, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa depende da intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito no prazo de 5 dias, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC.

4. Nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 e da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, a intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada no PJe equivale à intimação pessoal, sendo meio idôneo para ciência dos atos processuais.

5. Estando a instituição financeira regularmente cadastrada no sistema eletrônico, presume-se válida e eficaz a intimação realizada via PJe, não sendo necessária nova comunicação por outros meios.

6. A inércia da parte apelante, mesmo após advertência expressa sobre as consequências legais do não cumprimento do ato requisitado, configura abandono da causa e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite a extinção da execução por abandono da causa, desde que respeitado o procedimento legal previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe à pessoa jurídica regularmente cadastrada equivale à intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006.

2. A inércia da parte, mesmo após intimação válida, configura abandono processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

3. A extinção do processo de execução por abandono da causa é admissível, desde que observadas as formalidades do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 246, § 1º; 270; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025;

TJMT, Apelação Cível n. 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20/08/2024, DJE 23/08/2024;

TJMT, Apelação Cível n. 0004635-26.2013.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025, DJE 04/04/2025;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/06/2020, DJe 05/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Banco Safra S.A.
contra a sentença prolatada pelo MM. Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em
Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por suposta desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito após intimação (Id. 279945136).

Em suas razões recursais (Id. 279945138), a parte apelante sustenta que a extinção do feito se deu de forma indevida, pois não foi observada a exigência legal de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono para impulsionar o processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

Alega que a sentença se baseou em suposta perda superveniente do interesse processual, sem que tenha sido oportunizada a manifestação da parte sobre as diligências requeridas. Argumenta, ainda, que sequer houve análise de todos os pedidos formulados na execução.

Defende que não há nos autos qualquer comprovação de tais intimações, sendo, portanto, nula a sentença. Enfatiza que requereu novas diligências com base em pesquisas de endereços, o que demonstra o interesse em dar prosseguimento ao feito.

Aduz que a sentença recorrida ofende o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos artigos 4º e 6º do CPC, e caracteriza
error in procedendo
, por ter extinguido o processo sem resolução do mérito antes de esgotadas as possibilidades de superação de eventual vício processual.

Com essas considerações, requer seja provido o recurso, a fim de que a sentença seja anulada e o processo retome seu curso regular, com a devida apreciação das diligências requeridas.

Sem contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, trata-se, na origem, de
ação de busca e apreensão
proposta pelo
Banco Safra S.A.
, convertida posteriormente em
execução de título extrajudicial
. No curso da demanda, houve o falecimento do codevedor, sendo formulado pelo credor um pedido de busca pelo endereço do representante do espólio, a fim de viabilizar a citação e sucessão processual.

O pedido foi deferido e, após a realização das diligências, a instituição financeira foi intimada, por meio de ato ordinatório datado de 11/04/2024 (Id. 221439719), para se manifestar acerca do resultado das pesquisas, no prazo legal. Decorrido o prazo sem manifestação, sobreveio, em 21/05/2024, sentença que extinguiu o feito (Id. 221439721), contra a qual a parte autora interpôs recurso de apelação cível.

Ao apreciar o recurso, esta Egrégia Câmara deu provimento ao apelo, reconhecendo a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal da parte autora ou de seu advogado para impulsionar o feito. Verificado o cerceamento de defesa, este colegiado determinou a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, a fim de assegurar o regular prosseguimento do processo (Id. 244671690).

O v. acórdão transitou em julgado em 30/10/2024 (Id. 250714697).

Em 04/11/2024, a parte autora requereu a expedição de mandado de citação do espólio, na pessoa da inventariante Claudilene Cavalcante de Almeida Andrade, nos endereços indicados, bem como a “
a apreciação do pedido de item 03 da petição de ID 80414732
”, consistente na expedição de mandado para avaliação do imóvel de matrícula n. 79.837 (Id. 279945133).

Em resposta, o Juízo de origem intimou a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito das diligências necessárias ao cumprimento do mandado, nos termos do Provimento n. 14/2016-CGJ, sendo consignado, ainda, que a inércia implicaria a extinção do feito, com fulcro no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil (Id. 279945134).

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, o Juízo prolatou sentença de extinção nos seguintes termos:

“
Vistos etc. A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se
” (Id. 279945135).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade da intimação eletrônica como meio apto a suprir a exigência de intimação pessoal da parte para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, especialmente quando se trata de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema de processo judicial eletrônico.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o apelo manejado
não merece provimento
. Vejamos.

De início,
é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Visto isso, é cediço quea citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e a intimação o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe em seu artigo 9º que “
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
”.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Ademais, o artigo 246, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, a fim de viabilizar o recebimento de citações e intimações, que deverão ser realizadas, preferencialmente, por esse meio.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
in

verbis
:

“
O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.
E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

[...]
.
A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e citação
”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 – grifo nosso).

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tal obrigação foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, que determina que todas as citações e intimações das pessoas jurídicas cadastradas devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial em contrário.

Dessa forma,
tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe)
e
estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada no respectivo sistema
,
todas as citações e intimações devem ser realizadas
, via de regra,
exclusivamente pela via eletrônica
.

No caso concreto, verifica-se que a parte apelante, instituição financeira devidamente cadastrada nos sistemas eletrônicos de processo judicial, foi regularmente intimada por meio do PJe para impulsionar o feito (Id. 279945134), sendo instada a efetuar o depósito das diligências necessárias ao cumprimento do mandado de citação do espólio no prazo de 5 (cinco) dias,
com a expressa advertência de que a inércia implicaria na extinção do feito, com fulcro no art. 485, § 1º, do CPC
.

Contudo, mesmo ciente das consequências processuais de sua omissão, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, demonstrando efetivo desinteresse no prosseguimento da execução, o que caracteriza inequívoco abandono da causa, justificando plenamente a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, em que pese às alegações da parte apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte, pois a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico é plenamente válida e supre a necessidade de intimação por outros meios, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, sob pena de extinção.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o §1º do mesmo artigo, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. 4. Conforme o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando-se a necessidade de intimação por outros meios quando a parte estiver regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico. 5.
A inércia da parte exequente
,
que deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito após sua regular intimação pelo sistema PJE
,
caracteriza o abandono processual
,
justificando a extinção do processo sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485
,
III
,
do CPC
. [...] Tese de julgamento: ‘1. A intimação realizada por meio eletrônico, através do sistema PJE, constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono processual, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. 2.
A inércia da parte
,
após regularmente intimada pelo sistema PJE
,
configura abandono da causa
,
justificando a extinção do processo sem resolução do mérito
,
conforme previsto no art. 485
,
III
,
do CPC
’.
” (N.U 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 – grifo nosso).

“
[...] 1.
Não configura violação ao artigo 485
,
III
,
do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital
,
bem como de seu advogado
,
por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.
(RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021)
”

(N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024 – grifo nosso).

Além disso, embora não conste no artigo 924 do CPC a possibilidade de extinção da execução por abandono, tal hipótese é perfeitamente possível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor
,
após intimado a se manifestar
,
acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 05/06/2020 – grifo nosso).

Perfilhando esse entendimento, esta Egrégia Câmara tem igualmente reconhecido a possibilidade de extinção por abandono nos processos de execução, conforme se observa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
Embora o art. 924 do CPC não preveja expressamente o abandono como causa de extinção do processo de execução
,
a jurisprudência admite essa possibilidade, desde que observadas as exigências do art. 485
,
§ 1º
,
do CPC
. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige, cumulativamente, a intimação pessoal da parte e a intimação do advogado constituído nos autos. [...] Tese de julgamento: 1.
A extinção do processo de execução por abandono da causa é admitida pela jurisprudência
,
desde que observadas as exigências do art. 485
,
§ 1º
,
do CPC
. [...]
”

(N.U 0004635-26.2013.8.11.0086, Rel. Des Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso).

Diante do exposto, considerando que a parte apelante foi devidamente intimada, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, e, mesmo ciente das consequências da omissão, permaneceu inerte, a manutenção da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S.A.
, mantendo-se a r. sentença incólume.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que
não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025